Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apreciando o REsp n. 1.648.238, ao julgar o Tema 973 dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: “O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

2. Importante ressaltar que, conforme certificado na origem (ID 67718737, processo de origem), a parte Executada, ora Agravada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. O fundamento da orientação consolidada na Súmula no 345 é a existência de conteúdo cognitivo na fase de cumprimento individual de sentença coletiva.

4. Note-se que a introdução da Súmula, ao consignar que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública”, aliada à locução conjuntiva “ainda que”, contida em sua parte final, induz à compreensão de que, nas execuções individuais de sentença coletiva, serão sempre devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, cujo valor deve ter como base de cálculo o efetivo proveito econômico obtido pela parte credora e, não, o valor por ela indicado como devido.

5. Recurso conhecido e provido. Condenado o Executado, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento dos honorários advocatícios relativos ao presente cumprimento individual de sentença coletiva, em favor da parte credora, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado pelo Juízo de origem.